Tribunal: TJPA
Processo: 0820705-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820705-57.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, ESTADO DO PARÁ, RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0820705-57.2021.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: SÉRGIO OLIVA REIS

APELADO/APELANTE: RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADA: NAIANE DOS SANTOS MOHR – OAB/RS 59177

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas por todas as partes contra sentença que, em Ação Indenizatória, condenou a Administração Direta estadual e a autarquia previdenciária à restituição de contribuições previdenciárias descontadas a maior de servidor público, em razão da demora na concessão de sua aposentadoria, indeferindo o pedido de indenização por danos morais e de restituição de descontos de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os réus arguiram a ilegitimidade passiva, a legalidade dos descontos e a ausência de demora excessiva na concessão de aposentadoria. O autor pleiteou a condenação dos réus à restituição de imposto de renda e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de duas Apelações pelo IGEPPS contra a mesma sentença viola a unirrecorribilidade, implicando a preclusão consumativa e o não conhecimento do segundo recurso;

4. O Estado e a autarquia previdenciária possuem legitimidade passiva para responder por alegados danos decorrentes da demora na tramitação do processo de aposentadoria, incluindo a eventual restituição de indébito;

5. A demora de quase seis anos na conclusão do requerimento de aposentadoria contraria a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e gera o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais sofridos;

6. É devida a restituição das contribuições previdenciárias descontadas após a data em que a aposentadoria deveria ter sido concedida, pois, como inativo, o servidor estaria isento de contribuição sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do RGPS;

7. A demora excessiva na concessão do benefício previdenciário extrapola o mero dissabor e configura o dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

8. É inviável a análise do pedido de restituição de Imposto de Renda quando a matéria já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado em outra demanda.

IV. DISPOSITIVO

9. Remessa Necessária e Apelações dos réus conhecidas e não providas; segunda Apelação do IGEPPS não conhecida; Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na concessão de aposentadoria de servidor público configura ato ilícito e gera a responsabilidade solidária do Estado e da autarquia previdenciária de indenizar os danos materiais e morais decorrentes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXXVIII, e 40, § 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo 905; STJ, AgRg no REsp 1469301/SC, Segunda Turma, rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 03/11/2014; TJ-PA, Apelação Cível nº 0847545-41.2020.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 25/02/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0010377-14.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 20/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e das Apelações dos réus e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
;
NÃO CONHECER
da segunda Apelação interposta pelo IGEPPS; e
CONHECER EM PARTE
do recurso do autor e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelações Cíveis interpostas pelo autor RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA e pelos réus INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 23093371) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando os réus à devolução de contribuições previdenciárias recolhidas a maior em razão de demora na concessão de aposentadoria, ressalvada a prescrição quinquenal, e indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e de restituição de recolhimentos de Imposto de Renda.

O IGEPPS, nas razões recursais (Id. 23093373), arguiu a exigibilidade dos descontos previdenciários e o descabimento das restituições, visto que o servidor ainda se encontrava em atividade; a necessidade de delimitação dos eventuais valores a serem restituídos; e a aplicabilidade da atualização monetária pela Taxa Referencial. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Posteriormente, o IGEPPS interpôs novo recurso de Apelação (Id. 23093385), arguindo, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a responsabilidade exclusiva da SEDUC pela demora na tramitação do processo de aposentadoria do autor, a ausência de dano moral, a legalidade dos descontos previdenciários, o descabimento da restituição e a necessidade de delimitação do valor de eventual condenação.

O autor RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA, nas razões recursais (Id. 23093388), arguiu o direito à restituição ou indenização do Imposto de Renda descontado sobre sua aposentadoria, em razão de doença grave (cegueira monocular), argumentando que a demora na concessão do benefício implicou a protelação da isenção do IR. Sustentou a ocorrência de danos morais. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação quanto aos pedidos de restituição/indenização dos valores descontados a título de imposto de renda entre novembro de 2013 e junho de 2019 e indenização por danos morais.

O ESTADO DO PARÁ, nas razões recursais (Id. 23093393), arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, considerando que a concessão de aposentadoria compete apenas ao IGEPPS. No mérito, sustentou a ausência de demora excessiva na concessão do benefício, o descabimento de restituição das contribuições previdenciárias e a aplicabilidade da EC 113/2019. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (Id. 23093391 e Id. 23093397) e pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 23093396). Sem contrarrazões pelo IGEPPS.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 26961539), opinou pela rejeição das preliminares de ilegitimidade e deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

De início, cumpre observar que o réu IGEPPS interpôs, nos presentes autos, dois recursos de Apelação (Id. 23093373 e Id. 23093385), sendo o primeiro após a prolação da sentença e o segundo após a rejeição, pelo juízo de primeiro grau, dos Embargos de Declaração de Id. 23093374, opostos pelo autor.

Tendo em vista que a sentença não foi modificada no julgamento dos embargos, é inequívoca a preclusão consumativa do direito de recorrer do IGEPPS com a interposição do primeiro recurso.

Consequentemente, não deve ser conhecido o segundo apelo do IGEPPS (Id. 23093385), restando inadmissível ante a regra da unirrecorribilidade, limitando-se a análise recursal às matérias aduzidas pela mesma parte no recurso de Id. 23093373.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais recursos e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPPS.

O IGEPPS alegou a sua ilegitimidade passiva em razão da responsabilidade de órgão da Administração direta pela suposta demora na concessão de aposentadoria.

A responsabilidade, ou não, da autarquia previdenciária por eventual demora no trâmite do pedido administrativo de aposentadoria constitui questão de mérito, não de legitimidade da parte.

No mais, evidencia-se a legitimidade passiva do IGEPPS, visto que a demanda inclui pedido de restituição de contribuições previdenciárias recolhidas de forma alegadamente indevida.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

O ESTADO DO PARÁ sustentou a sua ilegitimidade passiva ante a responsabilidade exclusiva do IGEPPS, antigo IGEPREV, para a concessão de benefício previdenciário.

No entanto, a presente demanda não versa sobre a própria concessão da aposentadoria, mas sobre pretensão indenizatória e de repetição de indébito, configurando a legitimidade tanto da Administração direta quanto da autarquia previdenciária.

Além disso, a demora é atribuída, também, à tramitação do processo administrativo no âmbito da SEDUC e não apenas do IGEPPS, corroborando a legitimidade passiva da Administração direta.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

RECURSO DO RÉU IGEPPS.

Na exordial (Id. 23093269), o autor alegou que requereu sua aposentadoria em 2013, sendo o benefício concedido em 2019. Afirmou, também, que é portador de cegueira monocular desde 2008, fazendo jus à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, porém a demora na concessão da aposentadoria prolongou a incidência dos descontos.

O autor comprovou que apresentou o requerimento administrativo em 16/09/2013 (Id. 23093274) e o benefício de aposentadoria foi concedido em 02/07/2019 (Id. 23093275).

A demora de quase 6 (seis) anos para a conclusão de processo administrativo de aposentadoria contraria o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CF/88), configurando a responsabilidade da Administração Pública pelos prejuízos decorrentes.

Constata-se o dano material, pois a partir da concessão da aposentadoria não mais incidiria o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os valores que não superassem o teto do Regime Geral de Previdência (art. 40, § 18 da CF/88), de forma que a demora excessiva na concessão da aposentadoria implicou descontos indevidos, que não teriam incidido caso o processo houvesse sido concluído em prazo razoável.

Assim, é devida a restituição das contribuições previdenciárias efetuadas sobre valores que não excedem o teto do RGPS, ressalvada a prescrição quinquenal.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR O SERVIDOR. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009.

II. Quanto à alegação de que teria sido facultado ao servidor o afastamento das atividades, durante a apreciação do pedido de aposentadoria, com fundamento na legislação estadual, tem-se que o exame de normas de caráter local é inviável, na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, por analogia, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

III. De qualquer sorte, o autor requereu a aposentadoria em 09/04/2007, cuja concessão foi publicada em 13/06/2008, de modo que não poderia ser alcançado pela posterior Lei Complementar Estadual 470/2009, que veio a facultar o afastamento do trabalho, em caso de atraso na concessão do benefício.

IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1469301/SC, Segunda Turma, rel. min. Assusete Magalhães, DJe de 03/11/2014).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DEVENDO A CONTRIBUIÇÃO INCIDIR SOMENTE SOBRE O MONTANTE QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e por Marina de Sousa Costa e recurso inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença que determinou a conclusão do processo de aposentadoria da servidora no prazo de 45 dias, sob pena de multa, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenou à devolução de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a demora na concessão da aposentadoria da servidora configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pelo dano moral suportado pela servidora em razão da demora; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração da servidora a título de contribuição previdenciária e a suspensão da contribuição que excede o teto ficado para o RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora injustificada na análise e conclusão do pedido de aposentadoria por mais de sete anos viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, assegurados pelos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal;

4. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado pela servidora;

5. O dano moral está configurado diante da demora injustificada da Administração na conclusão do requerimento de aposentadoria da parte autora, que ensejou inclusive descontos previdenciários indevidos, prejuízos financeiros e emocionais decorrentes da inércia administrativa;

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, considerando a extensão do dano e a necessidade de desestimular condutas semelhantes da Administração Pública;

7. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, respeitada a prescrição quinquenal, sendo inaplicável a repetição do indébito em dobro, pois não há comprovação de má-fé por parte da Administração;

8. O desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal;

9. O recurso inominado interposto pelo IGEPREV não pode ser conhecido, pois há erro grosseiro na sua interposição, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso de Marina de Sousa Costa parcialmente provido. Recurso do IGEPREV não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na concessão da aposentadoria de servidor público viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

2. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados ao servidor em razão da demora excessiva na análise de seu pedido de aposentadoria.

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano e seu impacto na vida do servidor.

4. A restituição de valores indevidamente descontados deve respeitar a prescrição quinquenal e incidir apenas sobre valores descontados além do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro na interposição do recurso inadequado.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0847545-41.2020.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 25/02/2025).

Quanto à necessidade de delimitação dos eventuais valores a serem restituídos, a sentença recorrida indicou expressamente ser devida a restituição das contribuições referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação em 22/03/2021, ou seja, a partir de 22/03/2016. Tendo sido devidamente fixado na sentença o período a ser restituído, a apuração do valor exato deve ser feita em fase de liquidação.

Quanto à atualização monetária, aplicam-se os critérios definidos pelo STJ no Tema Repetitivo 905 e da EC 113/2021, não havendo que se falar em incidência da Taxa Referencial. Portanto, não cabe a reforma da sentença nesse particular.

RECURSO DO RÉU ESTADO DO PARÁ.

O apelante aduziu a ausência de demora excessiva na concessão de aposentadoria à parte autora.

Porém, considerando que o benefício foi requerido em setembro de 2013 e concedido em julho de 2019, restou comprovada a demora desproporcional e injustificada, não tendo os réus demonstrado nos autos qualquer causa de exclusão da responsabilidade.

Desse modo, é cabível a restituição das contribuições recolhidas indevidamente, nos termos da fundamentação ao norte.

Quanto à aplicabilidade da EC 113/2019, verifico a ausência de interesse recursal, pois a sentença indicou expressamente a incidência dos juros e correção monetária com base na referida emenda constitucional (Id. 23093371).

RECURSO DO AUTOR RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA.

O autor pleiteou indenização pelos valores descontados a título de imposto de renda, uma vez que é portador de cegueira monocular desde 2008, fazendo jus, em tese, à isenção de IR sobre proventos de aposentadoria, sustentando a ocorrência de dano material pela demora na concessão do benefício.

Constato que o pedido em questão foi objeto da Ação de Restituição de Indébito de nº

0870233-94.2020.8.14.0301, com sentença de procedência proferida pelo juízo da 1° Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém (Id. 10465659 dos referidos autos) e confirmada em acórdão da 2ª Turma Recursal Permanente (Id. 12042691 dos referidos autos), com trânsito em julgado em 10/02/2023 (Id. 12628641 dos referidos autos).

Portanto, não deve ser conhecido o recurso do autor quanto à matéria, em razão da existência de coisa julgada.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral,
a demora de aproximadamente de seis anos para a conclusão de pedido administrativo de aposentadoria se mostra desproporcional, exorbitando a esfera do mero dissabor e implicando a reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista a extensão do dano, é cabível a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à Fazenda Pública certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Sobre o tema
:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de ausência de direito à indenização por Danos Morais. Afastada. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da CF). Nexo de causalidade entre a conduta de omissão do IGEPREV (demora de quase 6 anos para a concessão da aposentadoria) e o dano suportado pela parte.

2. Manutenção do valor fixado (R$ 10.000,00). Observância a peculiaridade da presente demanda (desgaste emocional durante quase seis anos de espera) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0010377-14.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 20/04/2023).

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e das Apelações dos réus e
NEGO-LHES PROVIMENTO
;
NÃO CONHEÇO
da Apelação de Id. 23093385 interposta pelo IGEPPS, em razão de sua inadmissibilidade;
CONHEÇO EM PARTE
do recurso do autor e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ c/c Tema 905 do STJ e EC 113/2021; confirmo a sentença nos demais termos; em razão do improvimento dos recursos dos réus, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026